Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRAZO DECADENCIAL. ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. DOIS ANOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS.
1 - O direito da parte de pleitear a anulação de assembleia geral de condomínio decai em 2 (dois) anos a contar da data da conclusão do ato. Logo, se a demanda foi proposta após o decurso do prazo, a decadência deve ser reconhecida, de ofício, pelo Magistrado, conforme estabelece o artigo 210 do Código Civil. No caso, os vícios apontados na assembleia condominial não violam normas de ordem pública, porquanto dizem respeito tão somente aos interesses particulares, de forma que a ausência de observância das regras existentes para a convocação e deliberações somente às partes envolvidas interessará, cabendo aos interessados o pedido de anulação do ato, sob pena de convalescimento do ato, como de fato ocorreu. Decadência pronunciada.
2 - A irregularidade da constituição do condomínio não configura óbice à cobrança dos condôminos do pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias.
3 - Não se identifica ilegalidade na cobrança de taxa condominial se restou comprovado que sua fixação se deu por decisão soberana tomada pela maioria dos associados em Assembleia Geral, pois a deliberação da assembleia vincula todos os condôminos.
4 - Atuando o condomínio em exercício regular de direito ao cobrar dívida existente, não há que se falar em compensação por danos morais. Por decorrência lógica, afigura-se descabido cogitar de indenizar por danos morais, haja vista que, sendo legítima a cobrança narrada, essa não pode ser tida como violadora aos direitos de personalidade do Autor, condômino que reconhece estar inadimplente.
Apelação Cível desprovida.